Tribunal: TJPA
Processo: 0008394-92.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008394-92.2020.8.14.0401

APELANTE: LUAN BRITO DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 195 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.

Fato relevante. Publicação da sentença em 19.10.2022. Interposição do recurso em 20.03.2023. Julgamento do acórdão em 30.07.2025.

3.

Decisão anterior. Sentença condenatória mantida. Corréus não apelaram. Verificado trânsito em julgado para eles em 05.08.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há causa extintiva da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva entre a sentença e o julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo (CPP, art. 61).

6.

A pena aplicada impõe prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V). Considerando a data da sentença (19.10.2022) e a do acórdão (30.07.2025), verificou-se o transcurso do prazo sem causa interruptiva.

7.

Nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada.

8.

Extinção da punibilidade reconhecida também para corré que possuía menos de 21 anos na data dos fatos, com redução do prazo pela metade (CP, art. 115).

9.

Extinção da punibilidade do corréu remanescente reconhecida por óbito (CP, art. 107, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido por prejudicado. Extinta, de ofício, a punibilidade dos acusados.

* Tese de julgamento:* “1. Deve ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 109 e 110, § 1º, do Código Penal. 2. É aplicável a redução do prazo prescricional à metade quando o réu for menor de 21 anos na data do fato (art. 115 do Código Penal). 3. A morte do réu enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, I e IV; 109, V e VI; 110, § 1º; 115; 117, IV; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 373.960, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.06.2017; STJ, RHC 125.542, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.10.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO.
De ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente,
restando prejudicada a análise da Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL: 0008394-92.2020.8.14.0401

APELANTE: LUAN BRITO DO ROSARIO

PATRONO: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUAN BRITO DO ROSÁRIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, além do
pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico de drogas).

Oferecimento da denúncia: 24/07/2020 (ID 21344756);

Defesa prévia: 22/07/2020 (ID 213444776);

Recebimento da denúncia: 27/07/2020 (ID 21344777, p. 2);

Sentença condenatória: 19/10/2022 (ID 21344860);

Laudo pericial toxicológico definitivo: (ID 21344774);

Interposição da apelação pela Defesa: 20/03/2023 (ID 21344876);

A Defesa busca a reforma da respeitável sentença, nos seguintes termos:

1. Requer a exclusão da pena de multa.

Não foi interposto recurso de apelação pelos corréus
MARCOS MACIEL DA SILVA RIBEIRO
e
DÉBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS
, razão pela qual a sentença transitou em julgado em 05/08/2024 (ID 21344894 / 21344899).

A sentença transitou em julgado para a acusação em 04/11/2022 (ID 21344873 - Pág. 1).

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, em 30/03/2023 (ID 21539589).

Por sua vez,
a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em 20/08/2024 (ID 21539589).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

VOTO

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade,
deixo de conhecer do recurso
, em razão da presença de
fator impeditivo ao exame do mérito
, qual seja,
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
.

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de
prescrição superveniente da pretensão punitiva
, matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória em desfavor do recorrido
LUAN BRITO DO ROSÁRIO
foi publicada em
19/10/2022
(ID 21344860). Considerando que o recurso foi interposto
exclusivamente pela defesa
, a prescrição deve ser regulada pela
pena concretamente aplicada
, conforme dispõe o artigo 110, §1º, do Código Penal.

O réu foi condenado à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, razão pela qual o prazo prescricional, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de
04 (quatro) anos
. Ausente causa suspensiva ou interruptiva da prescrição no período, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Verifica-se que entre a data da publicação da sentença
19/10/2022 (
ID 21344860)
e
a publicação do acórdão (
30/07/2025
)
transcorreu prazo superior a quatro anos,
restando consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade superveniente (intercorrente)
.

Ademais,
de ofício
, reconheço que o mesmo fundamento deve ser estendido à corré
DÉBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS
, também condenada à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
. No caso dela, o prazo prescricional deve ser
reduzido pela metade
, conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, considerando que se trata de pessoa menor de 21 anos à época do fato, conforme se comprova por sua identificação civil (ID 21344749, p. 03).

In casu,
entre a data da publicação do édito condenatório 19/10/2022
(ID 21344860)
e a juntada da certidão de trânsito em julgado 23/03/2024 (ID 21344894), transcorreu prazo superior a quatro anos, devendo ser considerado o prazo prescricional pela metade.

Dessa forma, encontra-se igualmente extinta a pretensão punitiva estatal.

Ainda,
reconheço, também de ofício
, a
extinção da punibilidade
do acusado
MARCOS MACIEL DA SILVA RIBEIRO
, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, em razão de seu
óbito
, comprovado pela certidão constante no (ID 21344898).

Diante do exposto,
deixo de conhecer do recurso, por considerá-lo prejudicado
, e
declaro extinta a punibilidade dos acusados LUAN BRITO DO ROSÁRIO e DÉBORA MARCELE COSTA DOS SANTOS
, quanto ao crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva
, com fundamento nos
artigos 109, inciso V; 110, §1º; 115; 117, inciso IV e 107, inciso IV, todos do Código Penal
.

Reconheço, ainda, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado MARCOS MACIEL DA SILVA RIBEIRO
, com fundamento no
artigo 107, inciso I, do Código Penal
, em virtude de sua morte.

É como voto.

Belém, 30 de julho de 2025.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

Belém, 28/08/2025